Tribunal: TJDFT
Processo: 0700766-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700766-69.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA LORRAYNE BARROS XIMENES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ELISANGELA DA SILVA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULA LORRAYNE BARROS XIMENES DE OLIVEIRA em face da decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo 0704038-51.2024.8.07.0018, que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado por ELISANGELA DA SILVA SANTOS (agravada) para suspender a Autorização de Uso n. 215/2022 da agravante e assegurar à agravada o direito de retornar às atividades no Box 464 da Feira Permanente do Guará, até o julgamento do mérito da demanda. Sustenta a agravante que a agravada era a companheira de seu pai, já falecido, e nunca exerceu atividades comerciais no Box 464. Alega que pleiteou na Administração Pública a autorização de uso do Box para o fim de repassá-la à Sra. Ana Tomaz Dino Dias, que ocupa o espaço desde 2008, de forma ininterrupta, e de regularizar a situação da banca. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida para evitar a desocupação do espaço pela atual ocupante. No mérito, postula o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada para que seja restabelecida a Autorização de Uso 2015/2022 que lhe foi concedida. Recurso tempestivo e com preparo regular (ID 58059419). É o relato do necessário. DECIDO. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Na decisão recorrida, o magistrado a quo considerou os documentos constantes do processo, notadamente a sentença transitada em julgado em 8/10/2020 que reconheceu a união estável havida entre o pai da agravante, já falecido, e a agravada (ID 58059428, pág. 36-38). Nota-se que o artigo 2o, inciso I, da Lei 13.311/2016, que instituiu normas gerais para a ocupação e utilização de área pública urbana por equipamentos urbanos do tipo quiosque, trailer, feira e banca de venda de jornais e de revistas, confere ao cônjuge ou companheiro do titular do direito a preferência na utilização do espaço, em caso de falecimento, sendo a ele transferida a outorga. Todavia, o direito de preferência será analisado em conjunto com as demais provas, de modo a verificar, de fato, se a Agravada efetivamente explorava atividade comercial no Box 464, ao tempo da morte do companheiro. Quanto à alegação de que quem ocupava o espaço era a Sra. Ana Tomaz Dino Dias, não trouxe a agravante documentos comprobatórios que demonstrem ter o extinto permissionário concedido àquela autorização para uso do espaço. A procuração de ID 58059437 que confere poderes de gestão e administração do Box 464 foi outorgada pela agravante após a Autorização de Uso n. 215/2022, a partir da qual a terceira interessada deu entrada na documentação de recadastramento (ID 58059436). Desse modo, a partir de uma cognição sumária, própria do momento processual, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência dos pedidos contestatórios da parte autora, em especial a legitimidade da ocupação do espaço por terceiro interessado. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.